Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. ATIVIDADE ACESSÓRIA E NÃO HABITUAL. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESEMPENHO PREDOMINANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação ajuizada por servidor público visando ao reconhecimento de desvio de função e à condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias, julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova do exercício de atribuições próprias de cargo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o desempenho de atividades externas que exigem a condução de veículo oficial extrapola as atribuições do cargo de auxiliar de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, configurando desvio de função apto a gerar direito a diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desvio de função configura-se quando o servidor exerce, de forma habitual e preponderante, atribuições próprias de cargo diverso, mais complexo ou mais responsável, assegurando-se apenas o pagamento das diferenças salariais, sem reenquadramento funcional, conforme a Súmula n. 378 do STJ e o art. 37, inc. II, da Constituição Federal.
4. A caracterização do desvio exige prova cumulativa de que as atividades exercidas correspondem às atribuições do cargo paradigma e que seu desempenho ocorre de forma habitual e predominante. O exercício eventual, esporádico ou meramente instrumental de tarefas estranhas ao cargo não satisfaz o padrão probatório exigido pela jurisprudência.
5. A prova testemunhal demonstra que a condução de veículos oficiais era atividade acessória realizada indistintamente por auxiliares, técnicos e analistas, inexistindo motorista fixo ou designação funcional específica, razão pela qual constitui instrumento logístico para o desempenho das atividades de fiscalização agropecuária, e não função autônoma caracterizadora de cargo diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desvio de função exige o exercício habitual e predominante de atribuições próprias de cargo diverso. 2. A condução eventual de veículo oficial como meio de viabilizar atividades externas não caracteriza exercício de cargo distinto. 3. A sucessão administrativa ou alteração de nomenclatura de cargos não autoriza presumir identidade de atribuições sem prova concreta do desempenho funcional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714577-76.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 4.9.2025; TJDFT, ApCiv 0705892-17.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.6.2025.